Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-03.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003850-03.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSALINA QUATROQUE - CPF: 632.156.241-68 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (APELADO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROSALINA QUATROQUE
.

APELAD
O
:

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
CONSÓRCIO – PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADA PELA DEMANDADA –
MERAS ALEGAÇÕES
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

–

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O contratante
de consórcio
não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata
, pois, esse ato
violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio
, portanto,
existem
a
penas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio
, conforme previsão do
§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008
.

3.
Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
i
nterposto
ROSALINA QUATROQUE
,
contra sentença
(ID.
234781222
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda

Vara Cível

da
Comarca de
Jaciara
-MT
, que nos autos d
a
Ação
de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
movida pela Apelante em face da
empresa
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais,
os quais visavam
a
indenização por danos morais
e materiais
, face a suposta
prática de publicidade enganosa praticada com a promessa de imediata contemplação do consórcio,
condenando
a Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
,
ao pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados

m 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, todavia,
suspendeu a
execução do valor, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
a apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida, ante a publicidade enganosa de promessa de contemplação imediata
do consórcio
.

2.
D
os
danos morais
e materiais

suportados
.

Recurso
tempestivo e

isento
de preparo
.
(
ID

234781239
).

A parte
apelada apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações
da apelante
, defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
234781238
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ROSALINA QUATROQUE
.

APELAD
O
:

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
afirma
a
Apelante que fora
vítima de propaganda enganosa, vez que esta propôs modalidade de liberação de crédito com parcelamento pela empresa, contudo, tratava-se de consórcio
.

Aduz
ainda,
que firmou contrato com a
empresa Apelada
paraliberação imediata da carta de crédito, sendo realizado o pagamento no valor
R$ 3.16
3
,
62
(três

mil, cento e sessenta
e três reais e sessenta e dois centavos
), a título de entrada
,

bem como houve pagamento de
uma parcela mensal
, no importe
de
R$ 645,09 (seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos
)
.

Afirma que, no entanto, a oferta não
fo
i
devidamente
cumprida
, tendo em vista que
passados
5
(
cinco)
meses após assinatura contratual,
não houve a liberação da carta de crédito pretendida
, sendo que
o
prepost
o
da empresa recorrida, havia dito que
em menos de
30 (trinta) dias
iria receber o crédito para aquisição do tão sonhado veículo.

Nesta ocasião, tomou conhecimento que a propaganda veiculada fora
enganosa
, motivo pelo qual, busca a anulação do contrato assinado por vicio do consentimento, e ainda ressarcimento pelos danos materiais e morais.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
o
Apelante
, no sentido de que a administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto,
a
teria ludibriado, com a falsa promessa de liberação da totalidade da carta de crédito, mediante o pagamento de determinado valor,
entendo que se
trata
de meras alegações.

Desta forma
,
entendo
que
a avença
entabulad
a
entre as parte
s, juntado aos
autos pela
empresa recorrida
(ID.
234781186
)
,
não há
qualquer margem de dúvida de que se tratava da adesão a um grupo de consórcio
, estando descrito em letras garrafais no título da avença:
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”

Nesta senda
, é
o que se infere, logo de pronto, da denominação consignada no
contrato
clara a informação acerca da impossibilidade de contemplação antecipada, mesmo que por lance
, e
a clareza com que
tais tópicos fora
consignada no contrato,
com tópicos a tratar da adesão, da contemplação, das disposições gerais, e demais cláusulas contidas na avença, de forma que,
suficiente para assegurar a imediata compreensão de que a liberação do crédito (contemplação), de forma antecipada, não seria possível, mesmo mediante promessa.

Nesse contexto, mesmo que
a
Apelante
tivesse logrado êxito em comprovar a alegada a proposta do preposto da
empresa Apelada
, nesse sentido, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza.

Assim, quer pela falta de provas da alegada promessa, quer pela natureza do contrato
de
consórcio
,
e, ainda, pela ciência inequívoca
do recorrente
, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado
indução ao erro
ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio
.”(
TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito,
e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO -
Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

(N.U 1010187-78.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
.

Consigno ainda, que o
§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008
,
norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio,
preleciona
,
que
existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio
, sendo que
eventual ato realizado entre as partes, violaria
tal norma.

Vejamos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Nesse passo,
é sabido que, embora haja inversão do ônus da prova, por se tratar de consumidor hipossuficiente, caberia ao recorrente comprovar
fato
s
constitutivo
s
do seu direito, do que
, a meu ver,
não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

N
o que se refere aos suposto
s
danos morais
e materiais
suportados
pelo
Apelante, entendo que
tal pedido
não merece acolhi
mento
, ante a inocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Apelada
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor
da recorrente,
pelo Juízo de 1o Grau
,
para
12%

(doze por cento)
,
conforme determina o art.
85, §2o do CPC
,
todavia, a execução
dos valores
ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024